Tribunal: TJMT
Processo: 1022761-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022761-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum n. 1005643- 70.2020.8.11.0055, indeferiu o pleito da tutela provisória de urgência, consistente na suspensão do artigo 4o, §1o e incisos I ao XI, do Decreto Municipal n. 159/2018.
O Agravante alega que o Prefeito Municipal de Tangará da Serra emitiu o Decreto n. 159/2018, alterando as regras para as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos, pois excluiu do conceito de remuneração, as vantagens pecuniárias, diminuindo, de consequência, a margem para os empréstimos consignados.
Aduz que a aplicação do novo entendimento do Recorrido dificulta e, por vezes, impossibilita o servidor de exercer seu direito de dispor sobre sua remuneração da maneira que achar mais convincente.
Salienta que o Decreto Municipal representa perda financeira aos servidores, que dificilmente conseguirão outra forma de empréstimos com juros menores em negociações futuras.
Sustenta que os requisitos necessários à concessão da tutela recursal foram preenchidos, pugnando pela sua concessão para que seja determinada a suspensão imediata do artigo 4o, §1o e incisos I ao XI, do Decreto Municipal n. 159/2018, devendo o Recorrido considerar, para fins em consignação em folha de pagamento dos servidores públicos municipais, o limite em 30% (trinta por cento) do salário bruto, excluídos apenas os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário.
É o relatório. Decido.
Como visto, o Recorrente busca a concessão da antecipação da tutela recursal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Dessa sorte, a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise da argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que o pedido de tutela recursal não deve ser concedido, uma vez que não obteve êxito de comprovar que o aguardo da decisão pelo Colegiado trará risco de dano grave ou de difícil reparação aos servidores substituídos.
Ademais, cumpre ressaltar que o Decreto Municipal foi emitido no ano de 2018 e a ação de base foi proposta pelo Agravante somente no ano de 2020, o que comprova o não preenchimento do referido requisito.
Não há desconsiderar ainda, que a medida pleiteada, caso concedida, revela-se irreversível, já que os obtiverem empréstimos consignados realizados, utilizando-se da margem com as vantagens excluídas pelo Decreto n. 159/2018, não poderão ser desfeitos, caso o pedido de mérito seja julgado improcedente.
Nessa esteira, manifesto o não preenchimento do segundo requisito legal exigido para a concessão da tutela recursal – risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pleiteada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Frise-se que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.